Tribunal: STF
Processo: HC 220596
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de J. G. G., apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 770.370/SP.



    Depreende-se dos autos que foi imposta ao paciente a medida socioeducativa de internação em razão da prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    A impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a aplicação da medida, eis que inobservado o art. 122 do ECA.



    Nesse sentido, sustenta que o ato infracional atribuído ao paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça.



    Alega que o paciente já respondeu a processo diverso pela prática de outro ato infracional, mas que o referido feito não transitou em julgado antes da prática do presente ato, razão pela qual "aplica-se, na hipótese, o enunciado sumular nº 444 do STJ, que determina o respeito ao princípio da presunção de inocência e impede que outros processos em curso agravem a situação de pessoas acusadas" (edoc. 1). 



    Aduz ainda que  



    “houve violação ao disposto no art. 49, inciso II, da Lei do SINASE, segundo o qual é direito do adolescente ‘ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em Unidade mais próxima de seu local de residência’ e, também, ao Enunciado n. 492 da Súmula desta Corte Superior”.  



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para “a aplicação de medida em meio aberto, cumulada com medidas protetivas de acompanhamento à família.”



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que  



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).  



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a tese da impetrante não vinga.



    Como bem ressaltou a Relatora do habeas corpus impetrado perante o STJ, “o Juízo da Infância e da Juventude, ao aplicar a medida socioeducativa de internação, destacou que o Paciente ‘já foi processado por tráfico de drogas e já recebeu medida em meio aberto’, ‘[c]ontudo, a medida não foi capaz de freá-lo e ele prossegue na prática de atos infracionais’ (...)”



    Consoante se lê na jurisprudência tranquila do STF, “[n]os termos do art. 122, II, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada na hipótese de reiteração no cometimento de outras infrações graves (...) e as medidas socioeducativas até então aplicadas não forem eficazes em possibilitar a sua ressocialização.” (HC nº113.758/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/12).



    No mesmo sentido:  



    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI 8.069/90. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). 2. No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de natureza grave, bem como o descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC nº 112.248/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13/5/13);  



    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122 DA LEI 8.069/1990. INOCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA A PESSOA NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. OCORRÊNCIA, CONTUDO, DE REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA GRAVE. ORDEM DENEGADA. 1. O ato infracional em tela - equiparado ao crime de tráfico de drogas - não justifica, por si só, a aplicação da medida sócio-educativa de internação, pois não envolveu grave ameaça ou violência a pessoa. 2. Contudo, a medida de internação se justifica, diante da reiteração no cometimento de infrações graves, como verificado no caso. 3. Mostrando-se insuficiente a medida sócio-educativa aplicada anteriormente, mostra-se recomendável a medida de internação. 4. Ordem denegada” (HC nº 84.218/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/4/08).  



    No mesmo sentido a decisão monocrática por mim proferida no HC nº 210.237, DJe 17/12/2021.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.   



    Intime-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente